Tribunal: TJPA
Processo: 0014079-97.2017.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014079-97.2017.8.14.0009

EMBARGANTE: EDINALDO DAS NEVES SODRE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS..

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a pena do embargante, condenado por tráfico de drogas, reconhecendo a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa sustenta omissão quanto à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do benefício, com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação acerca da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, quando a matéria não foi suscitada nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
5. A tese relativa ao Acordo de Não Persecução Penal não foi deduzida nas razões de apelação, configurando inovação recursal, inviável em sede de embargos declaratórios.

6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões devolvidas ao Tribunal, inexistindo vício integrativo.
7. A ausência de omissão afasta, inclusive, o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria não suscitada oportunamente. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ED nº 0011963-61.2018.8.14.0049, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2025; TJPA, ED nº 0001654-31.2014.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ªª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos por Edinaldo das Neves Sodre

em face do v. Acórdão ID 30610264, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Sobreveio acórdão que rejeitou as teses defensivas de nulidade da busca pessoal e de superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo, contudo, a pretensão de incidência da causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, ocasião em que a reprimenda foi redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a pena pecuniária para 160 (cento e sessenta) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, sendo a sanção corporal substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não obstante estariam presentes os requisitos legais para a incidência do referido instituto. Alega que o delito imputado não envolveria violência ou grave ameaça, que a reprimenda fixada ao final do julgamento teria sido inferior a 04 (quatro) anos e que haveria confissão apta a autorizar a análise do benefício (ID 31095578).

Aduz que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 185.913/DF autorizaria a incidência retroativa do ANPP aos processos sem trânsito em julgado, razão pela qual a ausência de manifestação acerca do tema configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, ao devido processo legal e ao princípio da individualização da pena.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento da alegada omissão, com a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP e eventual formalização do acordo, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão embargado, argumentando, que a insurgência defensiva configuraria indevida inovação recursal, uma vez que a tese relativa ao cabimento do ANPP não teria sido deduzida nas razões de apelação (ID 33197627).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, da relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE DA PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES EM CURSO NÃO OBSTAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDINALDO DAS NEVES SODRÉ contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com base na confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi lícita, à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial que resultou na apreensão da droga foi motivada por elementos concretos, como o comportamento suspeito do réu ao se desfazer de uma faca, o que autoriza a busca pessoal conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência dominante do STJ e STF.

4. A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como circunstância atenuante, mas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e nos Temas 158 do STF e 190 do STJ, que resguardam o sistema trifásico de dosimetria e o princípio da legalidade.

5. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado com base em inquéritos e ações penais em curso viola o Tema 1139 do STJ, que impede a consideração de antecedentes não definitivos para afastar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Estando presentes os requisitos legais e considerando a pequena quantidade de droga apreendida, impõe-se a redução da pena em 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos concretos.

2. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3. Inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devendo o benefício ser concedido quando presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 210.900/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.08.2025; STF, ARE 1511980 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 03.03.2025; STJ, Tema 1139; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

Consoante destacado alhures, a defesa do embargante suscita omissão no julgado quanto à celebração do ANPP. Requer, assim, sua integração, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

A insurgência deduzida pelo embargante não merece acolhimento, porquanto busca rediscutir matéria não suscitada em sede de apelação criminal, o que se revela incompatível com a estreita via dos embargos de declaração e configura indevida inovação recursal.

Com efeito, todas as teses defensivas veiculadas no recurso apelatório foram devidamente apreciadas por este Órgão Julgador, notadamente a preliminar de nulidade da busca pessoal, a alegada superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e a incidência da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, esta última, inclusive, acolhida com o consequente redimensionamento da pena.

O fato de o acórdão embargado não ter acolhido tese não deduzida oportunamente em apelação não caracteriza vício integrativo, sobretudo quando o julgado enfrentou os pontos efetivamente devolvidos ao conhecimento desta Corte.

Sobre o tema, cito o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DA POSSBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DA ANPP.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e concedeu parcial provimento para alterar a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão, além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, mantido os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Impugnação da decisão sob o fundamento de omissão, referente ao não pronunciamento da Corte que não houve pronunciamento judicial acerca da possibilidade de celebração da ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não são meio para revisão do mérito, mas para aclarar omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no acórdão embargado.
Configura inovação recursal trazer temas inéditos que não foram objeto de apelação, violando o princípio tantum devolutum quantum appellatum. A fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, com apreciação adequada do conjunto probatório e o redimensionamento da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos conhecidos e improvidos, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese: Embargos de Declaração somente cabem para sanar vícios formais no julgado e não para reforma do mérito ou inovação recursal. Respeitado o princípio tantum devolutum quantum appellatum, não se admite a alteração do conteúdo da decisão fora do momento recursal adequado.

(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0011963-61.2018.8.14.0049 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-11) (grifos)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA -TESE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP - ART. 28-A, do CPP - INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE.
Deve o embargante comprovar a existência de omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade dos embargos, acarretando a sua rejeição.
Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.
A pretensão de aplicação do benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não foi objeto do recurso de apelação, não havendo, portanto, a possibilidade de ser analisada nesta instância.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001654-31.2014.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-11-26) (grifos)

Quanto ao prequestionamento, registro que, mesmo para tal finalidade, é indispensável a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Inexistente qualquer desses vícios, não há falar em acolhimento dos aclaratórios apenas para viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou embaraço a ser sanado no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026